Tribunal: TCU
Processo: 041.293/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em sede de auditoria, no âmbito do Fiscobras 2022, realizada com objetivo de fiscalizar as ações administrativas precedentes à contratação de obras de contenção de encostas e drenagem no município de Nova Friburgo/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interposto por José Beraldo Fortuna Soares (XXX.387.767-XX) contra os itens 9.4 a 9.6 do Acórdão 1003/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. notificar o responsável acerca desta decisão.